Tribunal: TJSP
Processo: 2300376-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença - Decisão que considerou válida a citação do demandado – Irresignação – Alegação de nulidade da citação – Acolhimento – AR endereçado ao endereço declarado em contrato que retornou como "não procurado", não sendo conclusivo que o agravante não residia no local – Necessidade de diligência através de oficial de justiça -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença - Decisão que considerou válida a citação do demandado – Irresignação – Alegação de nulidade da citação – Acolhimento – AR endereçado ao endereço declarado em contrato que retornou como "não procurado", não sendo conclusivo que o agravante não residia no local – Necessidade de diligência através de oficial de justiça - Documentos que demonstram que o recorrente lá residia e que o imóvel onde supostamente teria sido citado estava alugado para terceiro – Devolução do prazo para apresentação de contestação - Inaplicabilidade do art. 239, §1°, do CPC, ante a prolação da sentença – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.